Tribunal: TJMT
Processo: 1026652-16.2021.8.11.0003
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026652-16.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MEURY ROMANA SABORE DE FRANCA - CPF: 012.450.182-64 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SIDNEY DA SILVA AZEVEDO - CPF: 902.941.141-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS FERNANDO DE JESUS PASSOS - CPF: 035.485.351-19 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDECY GOMES RODRIGUES - CPF: 809.815.932-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MEURY ROMANA SABORE DE FRANCA - CPF: 012.450.182-64 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – CONDIÇÃO DO GÊNERO FEMININO – CONDENAÇÃO –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – PERTINÊNCIA – APLICAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA NOS MOLDES DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO, NA FORMA DESCRITA NO ARTIGO 129, § 13o, DO CÓDIGO PENAL – DOSIMETRIA REFORMULADA –
RECURSO DA DEFESA
– READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – ACOLHIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA DE FORMA INIDÔNEA – CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME – SANÇÃO BASILAR REDIMENSIONADA AO MÍNIMO LEGAL –

RECURSO MINISTERIAL E DEFENSIVO PROVIDOS.

Impõe-se a alteração da dosimetria da pena, tendo em vista que o tipo legal descrito no art. 129, § 13o, do Código Penal prevê pena de reclusão de 1 a 4 anos.

De acordo com o Enunciado Orientativo n. 12 da TCCR/TJMT,
“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”

No delito de lesão corporal, a ofensa à integridade física da vítima é inerente aos tipos, e como assentado pelos Tribunais pátrios, a ausência de motivação aparente a desencadear a prática dessas condutas, não constitui fator que justifique a avaliação negativa dos motivos do crime.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
e
Meury Romana Sabore de França,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal de n.
1026652-16.2021.8.11.0003
, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-la nas sanções do art. 129, § 13o, do Código Penal, c/c as disposição da Lei n. 11.340/06, à pena de 5 meses de detenção no regime inicial aberto.

Inconformado com a sentença condenatória, o Ministério Público, em suas razões recursais busca apenas a correção da dosimetria da pena, para que seja aplicada nos moldes do preceito secundário previsto no art. 129, § 13o, do Código Penal (Id. 184757155).

Por sua vez a Defesa da acusada, busca a fixação da sanção basilar no mínimo legal, consubstanciada no fato de que a circunstância judicial da culpabilidade e motivo do crime sopesada em desfavor do acusado é inerente ao tipo (Id. 184757158).

As contrarrazões dos recursos foram encartadas nos Ids. 184757164; 193613153, nas quais se pleiteia o desprovimento dos apelos.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial e pela prejudicialidade do recurso interposto pela defesa. Alternativamente, sendo o recurso defensivo analisado, o parecer é pelo seu provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Extrai-se da peça acusatória que:

“Em 10/09/2021, por volta das 23h59min, na residência da vítima, localizada na Rua João Alves Freitas, n° 143, Bairro Vila Planalto, em Rondonópolis/MT, com palavras e ações,
ameaçou de causar mal injusto e grave
contra ex-companheira Claudeci Gomes Rodrigues, conforme BOPM 2021.234502 e termo de declarações vitimárias, e com consciência e vontade, com socos e esganadura,
ofendeu a integridade corporal e a saúde
da ex-companheira Claudeci Gomes Rodrigues, causando hematoma de couro cabeludo (subgaleal) na região posterior da cabeça (occipital), conforme laudo pericial 200.1.02.2021.024321-01, BOPM 2021.234502 e termo de declarações vitimárias.

Consta que a denunciada e a vítima conviveram por aproximadamente três anos e se separaram.

No dia, hora e local dos fatos, a denunciada foi até a casa da vítima, pediu para conversar e a vítima se recusou. A vítima entrou na residência, a denunciada foi atrás, abriu o registro do fogão, disse que atearia fogo na casa, mas não conseguiu. A denunciada, injustificadamente, desferiu um soco na vítima, causando a lesão citada.

Acionada, a polícia militar compareceu no local e prendeu a denunciada em flagrante delito. Interrogada, a denunciada permaneceu em silêncio.

O Ministério Público denuncia
Meury Romana Sabore de França
como incurso nos arts. 69, 129, § 13o e 147 do CP com a incidência da Lei 11.340/2006”

Diante desses fatos, a acusada foi denunciada e, posteriormente, condenada, nas sanções do art. 129, § 13o, do Código Penal c/c as disposição da Lei n. 11.340/06, à pena de 5 meses de detenção no regime inicial aberto.

Do recurso ministerial

O Ministério Público pleiteia a correção da dosimetria da pena nos moldes do art. 129, § 13o, do Código Penal.

Com razão.

Analisando minuciosamente a sentença, contata-se que a magistrada singular julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar a acusada pela prática do delito previsto no art. 129, § 13o, do Código Penal. Entretanto, aplicou a pena considerando a pena prevista no art. 129, § 9o, do Código Penal.

Assim, sem delongas, a sentença merece esse pequeno reparo, haja vista que o tipo legal em comento prevê pena de reclusão de 1 a 4 anos.

Do recurso defensivo

Inconformada, a defesa do acusado interpôs o presente recurso, contra parte da sentença que fixou a reprimenda acima do mínimo legal na primeira fase dosimétrica, requerendo a sua readequação, tendo em vista que a magistrada singular teria sopesado de forma inadequada as circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade e motivos do crime.

Como inexiste insurgência com relação ao juízo condenatório levado a efeito pela magistrada singular, sendo, portanto, incontroversa a caracterização do crime, passa-se tão somente a reanálise da pena.

Do exame acurado do feito, observo que a magistrada singular reconheceu em desfavor da acusada duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e motivos do crime), razão pela qual a pena-base foi fixada em 5 meses de detenção para o delito de lesão corporal,
c
onforme se depreende do seguinte excerto da sentença:

“(...)Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena: I -
Verifica-se que a
culpabilidade
da acusada foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.
II – No tocante aos antecedentes, não os ostenta. III – Em relação à conduta social e a personalidade da acusada não há dados para análise e laudo específico. IV –
No que tange ao
motivo do crime
este não lhe favorece, vez que lesionou a companheira sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação.
V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal. VI - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa. Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) meses de detenção. (...)”

Em relação à
culpabilidade
, enquanto circunstância judicial, não é aquele instituto analisado com o objetivo de aferir a imputabilidade, o conhecimento sobre a ilicitude do fato ou a exigibilidade de conduta diversa, preceitos ínsitos ao próprio conceito de crime, mas tão somente constitui medida de quantificação da gravidade da conduta perpetrada em comparação com a normalidade prevista no tipo penal, objetivando, sempre, encontrar a reprimenda mais adequada ao caso concreto.

Não se pode olvidar que a valoração negativa da mencionada circunstância judicial somente se revela possível quando pautada em elementos concretos da conduta delitiva, não sendo permitida a utilização de fundamentos vagos e genéricos.

Diante de tais preceitos, concluo que os argumentos utilizados na sentença não se revelam aptos para a valoração negativa da culpabilidade, na medida em que não foi apontada nenhuma peculiaridade hábil a demonstrar que a conduta em comento se distanciou da normalidade típica.

Assim, diante de tais argumentos,
afasto
a valoração negativa da culpabilidade do agente.

Igualmente, entendo que deve ser afastada a circunstância judicial atinente aos
motivos do crime
, uma vez que a ausência de motivação aparente a desencadear a prática da conduta, não constitui fator que justifique a exasperação promovida, pelo que afasto a respectiva avaliação pejorativa.

Logo, não subsistindo circunstâncias judiciais desabonadoras, deve a pena-base do delito em questão [art. 129, § 13o, do CP] ser fixado no mínimo legal.

Feitas tais considerações, passo a readequar a reprimenda aplicada na sentença, respeitando o critério trifásico estabelecido no art. 68 do CP.

Primeira fase da dosimetria

Na primeira etapa da dosimetria, conforme fundamentação acima alinhavada, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja,
1 ano de reclusão.

Segunda fase da dosimetria

Na segunda fase dosimétrica, inexistem agravantes a serem sopesadas. Reconheço a atenuante da confissão espontânea, porém, em obediência a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, conservo a pena intermediaria em 1 ano de reclusão.

Terceira fase da dosimetria

Não havendo causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, torno definitiva a pena de 1 ano de reclusão pela ausência de outros critérios a incidir.

No que tange ao regime prisional, considerando a valoração totalmente favorável das circunstâncias judiciais e o
quantum
de pena estabelecido, mantenho o
regime inicial aberto
.

Ante o exposto, conheço das presentes apelações e, no mérito,
dou provimento ao recurso ministerial,
para corrigir a dosimetria da pena nos moldes do art. 129, § 13o, do Código Penal, bem como
dou provimento ao recurso defensivo
para afastar as circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade e motivos do crime, fixando a pena ao patamar de
1 ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024